Tribunal: TJMT
Processo: 1029953-35.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029953-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA BITENCOURT DE OLIVEIRA - CPF: 055.365.281-81 (RECORRIDO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 1.072,02, determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de restrição ao crédito e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00. A demanda originou-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, na qual a recorrida alegou propaganda enganosa e ausência de informação clara acerca das condições do programa de Diluição Solidária (DIS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição de ensino cumpriu adequadamente o dever de informação quanto às condições do programa de Diluição Solidária (DIS) e se a negativação do nome da recorrida foi legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (CDC, art. 6º, VIII).

4.

Incumbe ao fornecedor demonstrar que prestou informações claras e adequadas sobre as condições contratuais relevantes (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III).

5.

A instituição de ensino não comprovou que a consumidora teve ciência inequívoca das regras do programa DIS, especialmente quanto à perda da bolsa de estudos nas mensalidades diluídas e ao vencimento antecipado em caso de trancamento.

6.

A mera disponibilização de informações em site não supre o dever de informação clara e específica exigido pelo CDC.

7.

A ausência de cláusulas expressas no contrato e a inexistência de termo de adesão específico evidenciam falha na prestação do serviço.

8.

A negativação do nome da consumidora fundada em débito inexigível caracteriza inscrição indevida e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
).

9.

O valor fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com a jurisprudência sobre casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1029953-35.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Recorrida(s):

Leticia Bitencourt de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/09/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a rejeição da preliminar e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para ação para
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.072,02, e condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

OPINO, ainda, por determinar que a parte promovida exclua, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o nome da parte promovente dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante a este débito
,
sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

A demanda teve origem em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a recorrida alega ter sido vítima de propaganda enganosa ao aderir ao programa de Diluição Solidária (DIS) oferecido pela instituição de ensino. Segundo narra, não foi devidamente informada que, ao optar pelo DIS, perderia o benefício da bolsa de estudos nas mensalidades diluídas, tampouco que haveria vencimento antecipado do valor em caso de trancamento do curso.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da cobrança, alegando que as condições do programa DIS estavam disponíveis em seu site e que a recorrida tinha plena ciência dos termos contratuais. Argumenta ainda que não houve falha na prestação do serviço e que o dano moral não restou configurado, pugnando pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, reiterando que não foi devidamente informada sobre as condições do programa DIS, especialmente quanto à incompatibilidade com a bolsa de estudos e ao vencimento antecipado em caso de trancamento.

Pois bem. A questão central consiste em verificar se a recorrente cumpriu adequadamente seu dever de informação ao consumidor, especificamente quanto às condições do programa de Diluição Solidária (DIS), e se a negativação do nome da recorrida foi legítima.

No presente caso, é incontroversa a relação de consumo estabelecida entre as partes, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a recorrida tinha plena ciência das condições do programa DIS, especialmente quanto à incompatibilidade com a bolsa de estudos e ao vencimento antecipado em caso de trancamento do curso.

O art. 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No contexto das relações de consumo, esse ônus se intensifica, exigindo do fornecedor a demonstração inequívoca de que prestou informações claras e adequadas ao consumidor.

No caso em tela, a recorrente limita-se a afirmar que as condições do programa DIS estavam disponíveis em seu site e que a recorrida tinha conhecimento dos termos contratuais. Contudo, não apresentou qualquer documento que comprove a ciência inequívoca da recorrida quanto às condições específicas do programa, especialmente no que se refere à perda da bolsa de estudos nas mensalidades diluídas e ao vencimento antecipado em caso de trancamento.

A mera disponibilização de informações em site institucional não é suficiente para comprovar a efetiva ciência do consumidor, sendo necessária a demonstração de que houve comunicação clara, adequada e específica sobre as condições contratuais, conforme determina o art. 6º, III, do CDC.

O contrato apresentado pela recorrente não contém cláusulas claras e expressas sobre as condições do programa DIS, tampouco há comprovação de que a recorrida tenha recebido o regulamento detalhado do programa. Não consta nos autos qualquer termo de adesão específico ao programa DIS devidamente assinado pela recorrida, o que evidencia a ausência de manifestação inequívoca de vontade.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a ausência de informação clara e adequada sobre condições contratuais relevantes configura falha na prestação do serviço, capaz de gerar a responsabilização do fornecedor. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
ESTÁCIO DE SÁ. SISTEMA DE PAGAMENTO DENOMINADO "DILUIÇÃO SOLIDÁRIA" . CONTRATO QUE NÃO FAZ MENÇÃO AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A AUTORA ADERIU AO PROGRAMA. COBRANÇA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO QUE SE REDUZ PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O sistema de pagamento denominado "DIS", ou "Diluição Solidária", se trata de benefício oferecido pelo réu para futuros alunos, e funciona de maneira que o consumidor arque com um valor diminuto nos primeiros meses de curso, e o restante é diluído nas parcelas futuras. 2. Não há informação clara acerca do montante integral das mensalidades e nem o número exato de parcelas devidas . 3. In casu, inexiste prova de que a autora tenha, de fato, contratado o benefício. Não há disposição no instrumento contratual acerca do benefício. 4 . No material publicitário divulgado pela ré, tampouco há menção ao parcelamento ou ao programa oferecido, apenas ao valor simbólico das três primeiras mensalidades e, em letras miúdas, à necessidade de se acessar o sítio eletrônico da instituição de ensino para obtenção de mais informações. 5. Assim, reputa-se como violado o direito à informação, nos termos do artigo 6º, III, do CDC. 6 . Réu que não demonstrou ter a autora sido adequadamente informada sobre o benefício que supostamente aderiu. A cobrança, portanto, foi abusiva e, por consectário lógico, a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito nela baseada. 6. O dano moral decorrente da negativação indevida é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação . 7. Quanto ao montante devido, entende-se que a indenização arbitrada pelo D. Juízo a quo, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela excessiva e deve ser reduzida para R$ 6 .000,00 (cinco mil reais), mais adequada às particularidades do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00001560320228190037 202300125311, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/08/2023)”

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais –
Não comprovada a comunicação à Autora acerca da cobrança do valor correspondente à integralidade da mensalidade em razão do cálculo de "diluição solidária" (DIS) – Caracterizada a propaganda enganosa quanto ao suposto desconto concedido pela Requerida – Cobrança indevida de valores
– Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do "débito oriundo da DIS" – Caracterizado o dano moral – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00

(TJ-SP - Apelação Cível: 1018912-35.2023.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 01/04/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTÁCIO DE SÁ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA .
PROGRAMA DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. TERMOS NÃO EXPOSTOS AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS RECONHECIDAS NA ORIGEM
. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO NO ROL DOS MAUS PAGADORES . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), EIS QUE ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202201007334 Nº único: 0002376-59.2022 .8.25.0084 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 15/02/2023)

(TJ-SE - RI: 00023765920228250084, Relator.: Geilton Costa Cardoso da Silva, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª TURMA RECURSAL)”

Quanto à negativação do nome da recorrida, é pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a inexigibilidade do débito em razão da falha no dever de informação, a negativação do nome da recorrida revela-se indevida, configurando dano moral passível de indenização.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta da recorrente e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, não merecendo qualquer reparo.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025